Tribunal: TJMT
Processo: 1013621-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013621-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0002-65 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - DESCONTOS CONSIGNADOS DENTRO DO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1013621-64.2023.8.11.0000

Agravante:
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e Outros

Processo na origem no 1000332-44.2023.8.11.0039

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz
contra decisão que, na Ação de Repactuação de Dívidas, que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A.
e
Cooperativa Central de Credito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil - Central Sicredi Centro Norte
(Proc. no 1000332-44.2023.8.11.0039), indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo autor, ora agravante.

Afirma que propôs Ação de Repactuação de Dívidas, prevista no artigo 104-A do CDC, com o objetivo de limitar os empréstimos realizados com os agravados a 30% de seus rendimentos, em razão de alegar estar configurado o superendividamento, transgressor do princípio da dignidade da pessoa humana.

Assevera que postulou a concessão de antecipação de tutela para: a) limitar os descontos realizados a 30% de seus rendimentos, b) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, c) determinar aos bancos que se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e d) determinar a expedição de ofícios às entidades empregadoras, para que seja bloqueada a margem para novos empréstimos, a fim de garantir o cumprimento do futuro plano de repactuação.

Defende o cabimento, a tempestividade e a presença dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Sustenta, em síntese, a possibilidade de limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos do autor, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto pela Constituição Federal, porque os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar.

Aduz pela possibilidade de concessão de tutela recursal antecipada e defende o preenchimento dos requisitos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para conceder a tutela antecipada postulada na ação.

Liminar
indeferida (Id. 172979674).

Contraminuta
de
Banco Santander S.A.
(Id. 175593684) e de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 175703685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1013621-64.2023.8.11.0000

Agravante:
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e Outros

Processo na origem no 1000332-44.2023.8.11.0039

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

VOTO

Agravo interposto por
Eder Henrique Silva Campos de Queiroz
contra decisão que, na Ação de Repactuação de Dívidas, que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A.
e
Cooperativa Central de Credito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil - Central Sicredi Centro Norte
(Proc. no 1000332-44.2023.8.11.0039), indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo autor, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para conceder a antecipação de tutela postulada.

Narra o autor agravante que é servidor público da carreira militar e que se enquadra na definição legal de superendividamento prevista pela Lei no 14.181/2021 e procura repactuar as suas dívidas, a fim de preservar a dignidade e reabilitar-se nos mercados de consumo.

Afirma que atualmente estão comprometidos cerca de 42% de seus rendimentos com o pagamento de dívidas, o que impossibilita a garantia de seu mínimo existencial.

Pretende o agravante o provimento do recurso, para conceder a antecipação de tutela para: a) limitar os descontos realizados a 30% de seus rendimentos, b) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, c) determinar aos bancos que se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e d) determinar a expedição de ofícios às entidades empregadoras, para que seja bloqueada a margem para novos empréstimos, a fim de garantir o cumprimento do futuro plano de repactuação.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor/agravante apresentou cópias de seu holerite e de seu extrato de conta bancária, a fim de comprovar a realização dos descontos/cobranças, bem assim colacionou cálculos esquematizados que indicam o comprometimento no percentual de 30% relativo aos empréstimos consignado e de 12% referente às dívidas não consignadas (Id. 112557413 - Pág. 7 – processo origem):

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que os contratos discutidos com os bancos requeridos são descontados tanto em folha de pagamento – como é o caso dos descontos de prestações R$ 1.486,28, R$ 99,10, R$ 150,00 e R$ 179,21 - quanto na conta bancária do autor - como é o caso das parcelas de R$ 740,08, entre outras - portanto sem limite definido em lei.

Quanto a esta última modalidade, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento proferido pela decisão agravada, que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (Id. 117911342 – processo origem):

“(...) Infere-se na inicial o apontado comprometimento de 42% dos rendimentos líquidos da parte requerente, dos quais 30% representam empréstimos consignados e 12% dívidas não consignadas, sem evidências do comprometimento do mínimo existencial. (...)

Ressalte-se o entendimento em sentido contrário da Segunda Seção do STJ que, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), reconheceu a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar, circunstância que afasta a aplicação/limitação prevista no artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Isto é, a limitação legal não se estende às demais modalidades de empréstimos. (...)”.

Com essas considerações, é caso de manter a decisão agravada, porquanto, como demonstrado pelo próprio agravante, os descontos consignados não ultrapassam o montante de 30%.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023